Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos das previsões da Portaria GC no 34, de 02/03/21, deste TJDFT e da Resolução no 354, de 19/11/20, do CNJ, não há ilegalidade da citação realizada por meio eletrônico (whatsapp), seja porque claramente atingiu sua finalidade, de concretização do contraditório e da ampla defesa, seja porque não houve a comprovação de nenhum prejuízo concreto capaz de justificar o pleito de nulidade. Precedentes.
2. A alegação de nulidade, relativa ou absoluta, só pode ser acolhida quando demonstrado o efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam seguramente que ele conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
4. O regime prisional semiaberto foi definido nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal. Cuida-se de réu reincidente. A respeito, orienta o Supremo Tribunal Federal que “o regime aberto pressupõe não ser o condenado reincidente” (HC no 86.961/SP, 1a Turma, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 13/2/2009), tendo o Superior Tribunal de Justiça, nessa mesma linha, erigido na Súmula no 269: “admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
5. Recurso conhecido e desprovido.